Tribunal: TJES
Processo: 5002871-21.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002871-21.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RECORRIDO: PAULO SERGIO SALAROLLI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Paulo Sergio Salarolli, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), ao fundamento de que em junho do presente ano, tomou conhecimento de que sua Carteira Nacional de Habilitação estava bloqueada e seu direito de dirigir suspenso em virtude multas de trânsito, porém afirma que a sanção deve ser cancelada, uma vez que não foi notificado dos autos de infração nºs. Y31845911 e R247860937, o que o impossibilitou de proceder à indicação de real condutor. Por tal razão, pleiteia, liminarmente, a suspensão do ato que culminou na suspensão de seu direito de dirigir e determinou o bloqueio da sua CNH, fazendo constar a regularidade de sua CNH quanto ao Processo Administrativo nº 69094705.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido constante na Inicial, para tanto, confirmo o inteiro teor do provimento interlocutório no id. 8434911 – Pág. 1/2, para anular o ato administrativo de nº 69094705 que culminou na suspensão do direito de dirigir do autor em virtude das infrações de nº Y31845911 e R247860937, caso tal procedimento tenha se dado ante a soma das pontuações com a inclusão dos autos em comento, e via de consequência, devem as respectivas infrações serem transferidas para o condutor JOEL RIBEIRO.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3439365) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, coaduno com o juízo a quo no sentido de que, tal fato colide frontalmente com o entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido da necessidade de tripla notificação do administrado no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, como forma de assegurar ao mesmo o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV).

Os documentos acostados pelo recorrente não comprovam o encaminhamento das notificações objeto da lide aos Correios, não sendo possível afirmar que houve regular expedição das notificações de autuação e imposição de penalidade.

Cumpre dizer que o Recorrido não nega que as infrações tenham sido cometidas, posto que afirma que as multas foram praticadas por terceiro, e colacionada ao caderno processual a declaração de responsabilidade por infração de trânsito que indica que indica que Joel Ribeiro (ID. 8380967) assumindo a responsabilidade das infrações nºs. Y31845911 e R247860937, das quais constam no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor.

Dessa forma, observa-se que dos documentos acostados aos autos, não há razão para deixar de reconhecer que a terceira pessoa indicada no ID. 8380967 era o condutor do veículo no momento das infrações, pois encontra-se em consonâncias com as demais provas.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.